Tribunal: TJPA
Processo: 0092195-16.2015.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0092195-16.2015.8.14.0130

APELANTE: LEILDO MALHEIRO DO VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0092195-16.2015.8.14.0130

VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

APELANTE: LEILDO MALHEIRO DO VALE

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO, OAB/PA 13.905-A

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEILDO MALHEIRO DO VALE,
em face de sentença prolatada na data de 16/04/2019, pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis,
que a condenou nas
sanções previstas no art. 180, caput, do CP
(receptação
), fixando-lhes a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 22 de janeiro de 2016.

Em suas
razões recursais
(23/04/2024), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

Em sede de
contrarrazões
(07/03/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou (21/03/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser declarada extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, consoante sentença condenatória.

Examinando os autos, constato que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 2 (dois)anos de reclusão
e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto,
o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 4 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 16 de abril de 2019. Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 14/05/2019.

Destaco que, entre a data da publicação da sentença (16/04/2019) até os dias atuais já decorreram mais de quatro anos.

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgado para si, no mês de maio de 2019, iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada, ou seja, 4 (quatro) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO e,
declaro a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente
de
LEILDO MALHEIRO DO VALE,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024